Tribunal: TCU
Processo: 039.769/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Processo de Tomada de Contas Especial referente aos prejuízos decorrentes do pagamento indevido a maior da aposentaria do servidor inativo Geraldo José Ramos Pimentel no período de 23/07/2009 a 29/07/2013, em atendimento às disposições contidas no artigo 84 do Decreto-Lei n° 200, de 25/02/1967, e no art. 8o da Lei no 8.443, de 16/07/1992, e em consonância com as disposições contidas na Instrução Normativa no 71, de 28/11/2012, do Tribunal de Contas da União. (no da TCE no sistema: 125/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8351/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dar ciência da deliberação à responsável, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.769/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aurina Oliveira Santana (XXX.525.245-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.